Tribunal: TJES
Processo: 5008746-71.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008746-71.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOSÉ VIEIRA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alegou que seu aparelho televisor foi danificado em razão de oscilação de energia elétrica ocorrida no dia 22/02/2023, às 21h. A concessionária defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de oscilação no fornecimento de energia, bem como a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos materiais suportados pelo consumidor; (ii) verificar se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final, ensejando a responsabilidade objetiva da fornecedora por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da norma consumerista.

O ônus da prova foi invertido judicialmente em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico acostado aos autos, confirma que o aparelho do autor sofreu danos em decorrência de oscilação de energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

A tela sistêmica apresentada pela apelante, por si só, não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor, tampouco para afastar a ocorrência da oscilação.

A ausência de produção da prova oral requerida pela própria apelante, por preclusão, reforça a insuficiência probatória da defesa, mantendo-se a conclusão de responsabilidade civil pelos danos materiais.

Por outro lado, os transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes da queima de eletrodoméstico, não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional que configure abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a consumidor em razão de oscilação de energia elétrica que resulte em queima de aparelho eletrodoméstico, quando demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

A queima de eletrodoméstico, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem abalo aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 455.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1426710/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 09.11.2016; TJ-ES, Apelação Cível 50074714320218080035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 0001356-20.2018.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N° 5008746-71.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Linhares, nos autos d
a
ação
indenizatória
ajuizada por
JOS
É
VIEIRA,
que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões id. 12462526, sustenta a
apelante, em síntese, a
inexistência de
falha
na prestação dos serviços
,
porquanto
o
procedimento de averiguação fo
i
realizado em conformidade com a Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL e o Manual de Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

A
duz a
legitimidade do indeferimento do pedido de indenização por danos elétricos (PID) nº 30027580,
pois
o
sistema interno não identificou oscilação elétrica na data e hora apontadas pelo requerente.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De um detido exame dos autos, observo que em 06/05/2019 o requerente realizou
a compra de uma televisão “LG
32LK610BPSA 32P LED SMART”, no valor de R$ 1.250,92 (mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos).

Relatou que
às 21h do dia 22/02/2023 ocorreu oscilação de energia em sua residência,
instalação nº 0001176538,
fato que
ocasionou dano irreversível no
referido
aparelho.

Ademais, pontuou que embora i
nstaurado administrativamente o
p
edido de
i
ndenização por danos elétricos (PID) nº 30027580,
este fora indeferido, sob o argumento de ausência de turbação na unidade elétrica no horário e dia narrado
s
.

Na contestação,
a concessionária
alegou, dentr
e
outras questões, a inexistência do dever de indenizar,

porquanto,
conforme comprovado por meio de telas sistêmica
s
,
inexistiu
oscilação
de energia no momento apontado
pelo consumidor
.

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

De início,
relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Também sob a ótica do diploma consumerista, foi proferida a decisão saneadora
id. 12462496
, que determinou a inversão do ônus da prova, restando incumbido à concessionária apresentar elemento probatório impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral no tocante à regularidade d
o serviço prestado,
que ensejou danos no aparelho televisivo do a
pelado
.

S
ob tais premissas, a análise do acervo probatório
– em especial
o laudo técnico de id. 12462161, os protocolos de ligação (id. 12462165 e 12462166) e o pedido de indenização por danos elétricos (PID) nº 30027580 – permite concluir que o
equipamento foi danificado por oscilação na rede de energia, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

Além disso, há parecer técnico (id.12462161), que afirmou:

“
O equipamento foi submetido à análise e sucessivos testes, onde fora instalado que a PCI – placa de controle principal e a PCI do painel led apresentam componentes visivelmente rompidos/danificados, sendo ocasionado por variação ou Pique de energia comprometendo toda a funcionalidade do equipamento.
”

Desse modo, o recorrido apresentou elementos de convicção que corroboram sua versão dos fatos.

Por sua vez, a
recorrente
não apresentou prova para além d
a tela sistêmica, que restringe a
atestar

a
ausência de
oscilação
na unidade elétrica no horário e dia narrados.

Ademais, conforme se infere d
o documento id. 12462502,
a apelante
requereu a desistência da produção de prova pericial, mantendo o pleito pela oitiva dos técnicos responsáveis pela análise dos equipamentos.

Observa-se, contudo, pelo termo de audiência
id.
12462521, que a produção de prova oral foi declarada preclusa, em razão da ausência da testemunha da apelante, a qual não se desincumbiu do ônus de informar ao juízo sobre o cumprimento da tentativa de intimação, conforme previsto no artigo 455, do CPC.

Desta forma
,
restando concluído
que
o defeito no
televisor
do autor decorr
eu
da
oscilação
do fornecimento de energia, reputo demonstrado o
vício
na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo
quanto ressarcimento dos danos materiais,
consoante relação de
id
s.
12462164 e 12462162
.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, § 6º), eis que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua (CDC, art . 22). 2. - O confessado registro de pertubação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora do apelado caracteriza
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e evidencia o nexo de causalidade entre esta e o dano ao aparelho de televisão do usuário do serviço, impondo à concessionária responsabilidade pelo ressarcimento dos danos dela decorrente.
(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074714320218080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Com relação aos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão à pretensão de afastamento sustentada pela recorrente, porquanto os fatos narrados não são capazes de configurar abalo moral.

Isto porque, o dano moral pode ser definido como lesão aos atributos da pessoa, relativos à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016).

E, os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, em geral, não ensejam tal abalo, porquanto consistem em dissabores da vida cotidiana.

Ademais, a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou o requerente de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA - RECURSO APENAS DOS DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O juiz de primeiro grau fundamentou compreendeu que “a prova trazida em juízo é suficiente a demonstrar a responsabilidade da concessionária em razão dos prejuízos materiais sofridos pelo requerente, traduzido na perda de aparelhos em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica.” Por isso, condenou a recorrida ao pagamento dos danos materiais (dano emergente e lucros cessantes). 2. Em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a questio recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in) ocorrência de danos morais no caso em análise. 3. A teoria do dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente. É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos. 4.
No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação. Isto porque, a despeito da frustração quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0001356-20.2018.8.08.0028, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

D
e conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
afastar a
condenação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de
indenização por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, reconheço a sucumbência recíproca das partes, de modo que condeno ambas, de forma
pro rata,
ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a cobrança em desfavor do apelado, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (danos materiais), em desfavor da concessionária apelante. Lado outro, arbitro no montante de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, em desfavor do apelado, suspensa quanto a este a cobrança respectiva (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)